Tribunal: TJSP
Processo: 1137916-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Transporte aéreo público internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Transporte sucessivo – Artigo 36, itens 1 e 2, da Convenção de Montreal – Inexistência de estipulação expressa de assunção de

Ementa:
Transporte aéreo público internacional – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão Geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Transporte sucessivo – Artigo 36, itens 1 e 2, da Convenção de Montreal – Inexistência de estipulação expressa de assunção de responsabilidade solidária entre os transportadores – Ilegitimidade passiva – Latam - Reconhecimento - Extinção do processo em relação à co-ré – Artigo 485, VI, do CPC – Cancelamento de voo - Lufthansa – Condições meteorológicas adversas – Fortuito externo caracterizado – Artigo 19 da Convenção de Montreal – Artigos 393, 734 e 737 do Código Civil – Artigo 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica – Exclusão da responsabilidade civil do transportador – Recusa voluntária do passageiro à reacomodação – Opção pelo reembolso – Aquisição de novos bilhetes por iniciativa própria – Inexistência de dever de ressarcimento – Vedação ao enriquecimento sem causa – Artigo 884 do Código Civil – Dano moral – Incidência das regras do CDC – STF, RE 1394401/SP – Tema 1240 – Não configuração – Dano não presumido – Inexistência de dano in re ipsa – Necessidade de comprovação do efetivo abalo extrapatrimonial – Artigos 186 e 927 do Código Civil – Artigo 373, I, do CPC – STJ, REsp 1584465/MG e Informativo 638/18 – Mero aborrecimento – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recursos providos.